Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NULIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO TENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em decisão ultra petita diante do deferimento de pedido realizado desde a propositura da demanda, na petição inicial, que permeou todo o andamento do processo. A reiteração do pedido de antecipação de tutela nas alegações finais, fazendo menção a concessão do pedido quando da prolação da sentença, não impede que o juiz o defira em decisão saneadora tendo em vista o poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

2. A decisão de concessão da tutela de urgência deve ser revogada, uma vez verificada a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, a verificação da probabilidade do direito não se apresenta demonstrada diante da grande litigiosidade acerca da existência de culpa concorrente no acidente, e o perigo de dano findou afastado diante da constatação de que a agravada recebe pensão do INSS em valor que indica não estar desamparada financeiramente.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.